Tribunal: TJES
Processo: 5000358-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000358-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRESSA ALMEIDA MEDINA ROCHA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5000358-41.2024.8.08.0000

A
GVTE
:

ANDRESSA ALMEIDA MEDINA ROCHA

AGVDOS
:
BANCO ITAÚ S/A

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL REGISTRAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTIMAÇÃO DO LEILÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PURGAÇÃO DA MORA. CONTRATO CELEBRADO SOB A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. No procedimento extrajudicial do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, à luz da disciplina normativa da Lei n.º 9.514/97, a consolidação da propriedade resolúvel em favor do alienante pressupõe não apenas o inadimplemento do devedor, mas também sua formal constituição em mora, mediante notificação extrajudicial realizada através
do competente Registro de Imóveis, que deverá se operar pessoalmente ou, quando em local incerto ou não sabido o obrigado, por edital.

2. Sem prova robusta em contrário, é regular a constituição em mora da devedora fiduciante quando assentado na Certidão do Oficial do Registro na Matrícula do imóvel a informação acerca de sua intimação. Fé pública e presunção de veracidade que decorre do art. 3º, da Lei Federal n. 8.935 /94.

3. No contrato com garantia mediante alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514 /1997, não se decreta a nulidade do leilão extrajudicial se demonstrada a ciência inequívoca do devedor fiduciário sobre o ato. Precedentes do STJ e do TJES.

4. Nos contratos celebrados sob a vigência da Lei Federal 13.465/2017, consolidada propriedade pelo credor fiduciário, ao devedor reserva-se apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, não mais lhe franqueando a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação do imóvel prevista no Decreto-lei nº 70 /1966. Precedentes do STJ.

5. Recurso desprovido. Tutela de urgência indeferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5000358-41.2024.8.08.0000

A
GVTE
:

ANDRESSA ALMEIDA MEDINA ROCHA

AGVDOS
:
BANCO ITAÚ S/A

RELATOR
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
p
or
ANDRESSA ALMEIDA MEDINA ROCHA
,

eis que i
nconformada
com a decisão
proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Linhares
, que
lhe indeferiu a tutela de urgência
nos autos da
Ação Anulatória de

Consolidação
d
e Procedimento De Execução Extrajudicial

(processo nº
5013606-18.2023.8.08.0030
)
ajuizada
em face de
BANCO ITAÚ S/A
,
ora agravado.

E
xtrai-se dos autos que a agravante ajuizou a demanda com a pretensão de anular o
procedimento de execução extrajudicial
iniciado pela instituição financeira agravada,
referente a suposto inadimplemento de “Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 10170211305", firmado em 03/12/2021, concernente ao imóvel (Matrícula n° 52.010 do Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Linhares - SC) localizado na Rua Eliana Azevedo Hartwig, 15, Linhares, CEP: 29909-560, Espírito Santo - ES, acordado o valor de R$ 131.250,00 (cento e trinta e um mil e duzentos e cinquenta reais) a serem amortizados em 360 (Trezentos e sessenta) meses.

Para tanto, aduziu que
o agravado não cumpriu com o disposto no art.26, §1º, da Lei 9.514/1997.

Asseverou ainda pela possibilidade de purgação da mora até assinatura do auto de arrematação, com fulcro no art.34 do Decreto-Lei 70/1966.

Por fim sustent
ou
a nulidade de intimação por edital,
requerendo, com efeito,
a reforma da decisão recorrida, para que lhe seja deferida
antecipação da tutela recursal, com a consequente suspensão da hasta pública designada, bem como a manutenção de sua posse no imóvel.

Como cediço, em se tratando de procedimento extrajudicial do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, à luz da disciplina normativa da Lei n.º 9.514/97, a consolidação da propriedade resolúvel em favor do alienante pressupõe não apenas o inadimplemento do devedor, mas também sua formal constituição em mora, mediante notificação extrajudicial realizada via competente Registro de Imóveis, que deverá se operar pessoalmente ou, quando em local incerto ou não sabido o obrigado, por edital.

Na espécie,
afasta-se a alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade,
em razão de eventual
ausência de intimação d
a
agravante,
uma vez que
da Matrícula do Imóvel (Id 35893734 do processo de referência) - nos termos da Av-5-52.010 de 22 de setembro de 2023 –
há a informação de que ela
foi notificada pessoalmente na data de 30 de agosto de 2023 para pagamento das parcelas inadimplidas,
não comparecendo, entretanto, para purgar a mora.

Nesses termos, porquanto
a teor do disposto no art. 3º, da Lei n. 8.935 /94, os atos praticados pelo notário, tabelião, oficial ou registrador são dotados de fé pública, e como tal possuem presunção relativa de veracidade,
bem como
que tal presunção não fora desconstituída por prova alguma, impõe-se reconhecer que a certidão cartorária
assentada na matrícula do imóvel,
atestando que a notificação extrajudicial foi entregue a
agravante,
revela-se suficiente para comprovar a regular constituição em mora.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SISTEMA HABITACIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICUIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL. ART. 26 DA LEI Nº 9.514/97. DECRETO-LEI Nº 70/66. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL EXPROPRIATÓRIO. CERTIDÃO DO CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. . Na modalidade de alienação fiduciária, enquanto não quitado o contrato, o mutuário/fiduciante detém única e exclusivamente a posse direta do imóvel, não sendo dele proprietário. A posse indireta e a propriedade resolúvel são do agente fiduciário, sendo a condição resolutiva relacionada ao cumprimento de todas as previsões contratuais .
Na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal . O tabelião é dotado de fé pública de forma que as certidões por ele emitidas possuem presunção de veracidade.
(TRF-4 - AC: 50254115520174047100 RS 5025411-55.2017.4.04.7100, Relator: MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, Data de Julgamento: 18/09/2019, QUARTA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS DE OFICIAL CARTORÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O art. 26 da Lei 9.514/97 estabelece o procedimento pela proprietária fiduciário quando há inadimplência por parte do devedor - A intimação ao devedor fiduciário, nos termos do § 3º do referido dispositivo legal é valida, ainda que haja alegação no sentido de a ciência da parte tenha sido atestada pelo oficial de cartório, visto que esses servidores são dotados de fé pública, possuindo presunção de veracidade em seus atos, conforme a Lei 8.935/94
. (TJ-MG - AC: 00047838020198130309, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/03/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023)

A seguir, não obstante a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia por alienação fiduciária,
“é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)”

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMUNICAÇÃO PESSOAL DA PRAÇA. VALIDADE.
[...].
4. A comunicação prévia dos devedores de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária é necessária quanto à designação de leilão extrajudicial de bem imóvel. Nessa linha, não se declara a nulidade do leilão se restar demonstrada a ciência inequívoca da parte quanto à hasta pública. Precedentes do STJ.

(Apelação Cível nº
0001718-25.2019.8.08.0048,
2ª Câmara Cível. Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, data do julgamento: 25/09/2023)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS. LEI Nº 9.514/97. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PRÉVIA DOS DEVEDORES. PROVA. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A realização de leilão extrajudicial de bens expressos em contratos regidos pela Lei nº 9.514/97 depende, necessariamente, de ciência prévia do devedor acerca da praça, ainda que tenha sido notificado para purgação da mora anteriormente. Precedentes STJ.
2. A jurisprudência do STJ esclarece, ainda, que não se declara a nulidade do leilão, por inexistência de intimação pessoal anterior, quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da designação da venda, notadamente por força da máxima pas de nullité sans grief. Precedentes STJ
.
[...].
(A
gravo de Instrumento
nº 5004399-90.2020.8.08.0000
, 3
ª Câmara Cível. Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, data do julgamento:
13/07/2021
)

No caso, como bem pontuou o magistrado primevo, a própria agravante acostou aos autos originários os editais em data bem anterior aquelas designadas para o leilão, demonstrando, com efeito, a sua ciência inequívoca do procedimento.

Por fim, com o advento da Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.

A propósito, a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA. LEI Nº 9.514/1997. MORA PURGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIANTE. VIGÊNCIA. LEI Nº 13.465/2017. ALTERAÇÕES INCORPORADAS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. ACÓRDÃO. AFASTAMENTO. 1. O propósito recursal cinge-se a definir a possibilidade de purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetidos à Lei nº 9.514/1997 com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, nas hipóteses em que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu na vigência da nova lei. 2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional ventilada quando o Tribunal de origem analisa todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada.
3. Após a edição da Lei nº 13.465, de 11/7/2017, que introduziu no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966, visto que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária. Precedentes.
[...].
(REsp n. 1.942.898/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 13/9/2023.)

No mesmo sentido:
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.115/MG
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023;
REsp n. 2.007.941/MG
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.

E
também neste Tribunal:

–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – REALIZAÇÃO DE 2 LEILÕES SEM ARREMATANTES – EXTINÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR E CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – LEILÃO REALIZADA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – DIREITO DE ARREMATAÇÃO DO TERCEIRO DE BOA-FÉ – IMPOSSIBLIDADE DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. - Sobrevindo a Lei nº 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei nº 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.
[...].
(A
gravo de Instrumento
nº
5002248-20.2021.8.08.0000
,
1
ª Câmara Cível. Rel. Des.
Fábio Clem de Olievira
, data do julgamento:
11/02/2022
)

Hipótese dos autos em que
o contrato foi celebrado na data de 03/12/2021 (processo de referência Id 35893736)
e
a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
agravado ocorreu em 31/10/2023
(Id 35893734),
ou seja,
após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, razão pela qual não há que falar em possibilidade de
a agravante
purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária.

Assim,
não demonstrada pel
a

A
gravante
os requisitos para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual não há fundamento hábil para
suspender a hasta pública designada, bem como
de mantê-la na
posse no imóvel.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão objurgada, que indeferiu a tutela de urgência a agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.